Tribunal: STF
Processo: HC 97420
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-23
Data de publicação: 2010-02-23

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego 
   de arma de fogo. Possibilidade de aplicação do aumento de pena 
   previsto no inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Desnecessidade da 
   apreensão e da realização de perícia na arma se o seu emprego foi 
   comprovado por outro meio de prova.
1. A decisão questionada 
   está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema 
   Corte, fixada no sentido de que "o reconhecimento da causa de 
   aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde 
   da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o 
   seu uso no roubo, por outros meios de prova" (HC nº 99.446/MS, 
   Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 
   11/9/09).
2. Habeas corpus denegado.